Tribunal: STF
Processo: ARE 1107075
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de falsidade ideológica. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Violação do princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem mantida pela Corte não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). 



    5. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que “[r]ecursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). 



    6. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação do agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada.



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.